Tribunal: STF
Processo: ARE 1368350
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE ENTIDADE ESTATAL E EMPRESA DE PARLAMENTAR. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA FROTA DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO. SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA ORDEM COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 6º, § 5º, DA LEI N. 12.016/2009, E ART. 485, VI, DO CPC/2015). INSURGÊNCIA DA IMPETRANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO DE ORIGEM QUE DENEGOU A SEGURANÇA SOB O FUNDAMENTO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA IMPETRANTE. ARGUMENTAÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA CONSTRUÍDA NO SENTIDO DE QUE AS ETAPAS DO PROCESSO LICITATÓRIO JÁ FORAM CONCLUÍDAS. IMPROPRIEDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA, NECESSARIAMENTE, A PERDA DO OBJETO DO MANDAMUS. PRECEDENTES DO STJ. PREFACIAL ACOLHIDA. ANÁLISE DO MÉRITO QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ‘A jurisprudência desta Corte já se manifestou no sentido de que a superveniente homologação/adjudicação do objeto licitado não implica a perda do interesse processual na ação em que se alegam nulidades no procedimento licitatório, aptas a obstar a própria homologação/adjudicação, como é o caso dos autos. Precedentes. Agravo interno a que se nega provimento’ (STJ, Aglnt no RMS n. 52178/AM, rel. Min. Og Fernandes, j. 2-5-2017). MÉRITO. SUSCITADA ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER PERPETRADOS EM PROCEDIMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL (REGISTRO DE PREÇOS). EMPRESA IMPETRANTE DESCLASSIFICADA EM RAZÃO DA PRESENÇA DE PARLAMENTAR FEDERAL (DEPUTADO) EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO. ARGUMENTO RECURSAL DE QUE O CERTAME OBEDECEU A CLÁUSULAS UNIFORMES, CONFORME EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 54, I, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CARÁTER ADESIONISTA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NA CARTA MAGNA. TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA RECENTEMENTE JULGADO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE POSSUI CARÁTER VINCULANTE. EXEGESE DO ART. 947, § 3º, DO ATUAL DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. DENEGAÇÃO DA ORDEM MANTIDA, TODAVIA, POR FUNDAMENTO DIVERSO (ART. 487, I, DO CPC/2015). ‘Tese jurídica fixada: I. Os contratos administrativos firmados em decorrência de processos licitatórios não obedecem, necessariamente, a ‘cláusulas uniformes’, identificadas na ressalva prevista no art. 54, I, alínea ‘a’, da Constituição Federal. A mera antecedência de licitação não se adéqua à hipótese, ante a existência, ainda que limitada, de uma margem negocial entre os licitantes e a Administração, especialmente pela faculdade de questionar cláusulas e condições do instrumento convocatório (art. 41 da Lei 8.666/93), negociar o preço (art. 4º, XVII, da Lei 10.520/02), e postular a alteração bilateral do contrato (art. 65, II, da Lei n. 8.666/93). II. A vedação destinada aos parlamentares excetua apenas os típicos contratos de adesão, assim compreendidos aqueles em que absolutamente todas as cláusulas - inclusive preço e prazo são impostas unilateralmente por uma das partes, sem qualquer oferta ou manifestação de vontade do outro contraente, senão o puro aceite’ (TJSC, Incidente de Assunção de Competência n. 0300316-12.2017.8.24.0256/50000, de Modelo, rel. Des. Ronei Danielli, j. 24-10-2018). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 2-3, e-doc. 19). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 37 e a al. a do inc. I do art. 54 da Constituição da República.



    Insurge-se “contra ato do Prefeito do Município de Concórdia tendo em vista que, ao participar do Pregão Presencial nº 03/2017, foi desclassificada por ser um dos sócios da recorrente, Celso Maldaner, Deputado Federal. E, o único fundamento utilizado para a desclassificação do certame é o disposto no artigo 54, inciso I, alínea ‘a’, da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB. Entretanto, referida decisão administrativa deixou de observar a exceção contida em referido artigo que dispõe ‘salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes’” (fl. 2, e-doc. 27).



    Sustenta que “o único fundamento para a desclassificação da recorrente no procedimento licitatório é o impedimento de parlamentar contratar com o poder público, sem qualquer indicação de ofensa aos princípios administrativos e mais, sem considerar que os contratos administrativos, especialmente os decorrentes da modalidade pregão, como o ora tratado, obedecem a cláusulas uniformes” (fl. 8, e-doc. 27).



    Ressalta que “a desclassificação da recorrente do Procedimento Licitatório realizado pelo Município de Concórdia não apontou qualquer outro motivo ou irregularidade, seja de cunho material ou formal” (fl. 18, e-doc. 27).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 283 e 454 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 30).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera que a discussão “nos autos desde a inicial é a ressalva constitucional à regra de impedimento de parlamentar contratar com a Administração Pública e que deixou de ser observada pelo Secretário Municipal de Transportes e Pregoeira do Município de Concórdia, razão pela qual constitui nulidade do ato administrativo impugnado” (fl. 6, e-doc. 32).



    Salienta que “não há que se falar em ‘necessidade de rever o conteúdo fático probatório constante dos autos’, bem como, incidência das Súmulas 279 de 454 do STF, uma vez que não se discute nos autos ofensa a direito local ou simples interpretação de cláusulas contratuais” (fl. 7, e-doc. 32).



    Pede seja “dado provimento ao presente agravo para conhecer do Recurso Extraordinário, a fim de que os autos subam para a apreciação do Supremo Tribunal Federal e o mérito seja julgado pela Corte Suprema” (fl. 15, e-doc. 32).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal, por terem sido impugnados no recurso extraordinário os fundamentos principais do acórdão recorrido.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão da agravante. 



    7. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:



    “(...) há possibilidade de impugnação das condições da contratação insertas no instrumento convocatório, não se olvidando, ainda, eventuais posteriores aditivos que podem ser modificados por acordo entre as partes no decorrer da contratação, permissivo constante no art. 65, II, da Lei n. 8.666/1993 (aplicado subsidiariamente por força do art. 9º da Lei do Pregão – Lei n. 10.520/2002)” (fl. 17, e-doc. 19). 



    A apreciação do pleito recursal quanto à “desclassificação da recorrente do Procedimento Licitatório realizado pelo Município de Concórdia” (fl. 18, e-doc. 27) demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 8.666/1993 e 10.520/2002) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais e editalícias da licitação pública. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADES. APLICAÇÃO DE MULTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 709/1993. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.275.300-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E DE FEIRAS LIVRES. SUCESSIVOS ADITAMENTOS. ELEVAÇÃO DO VALOR DA CONTRATAÇÃO. INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454/STF. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 287/STF. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVOS REGIMENTAIS NÃO PROVIDOS. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, a análise das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, bem como o reexame das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. II - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. III - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público. IV - Agravos regimentais aos quais se nega provimento” (ARE n. 1.262.204-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.3.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. CREDITAMENTO. LICITAÇÃO. LEI 8.666/1993. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. NECESSIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.160.500-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE FORMA DIVERSA À DETERMINADA EM CONTRATO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.205.562-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.318.533/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 11.6.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.333.356/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.7.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.332.223/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.6.2021; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.194.205/AM, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 10.4.2019.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora